Tribunal: TJMT
Processo: 1001464-93.2020.8.11.0055
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. CDA REGULAR. COBRANÇA DE DÉBITOS DE IPTU. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. ÔNUS DO RECORRIDO. PROTESTO REGULAR. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de ação na qual o Recorrido LEODIR ANTONIO CADORE postula pela declaração de inexistência de débito de IPTU inscrito em Dívida Ativa, conforme CDA n. 805/2020, o qual afirma não dever, bem como postula indenização por danos morais decorrente do protesto realizado.
2. Ao analisar os autos, o Recorrido trouxe extrato de IPTU referente ao imóvel de inscrição imobiliária n. 01010013166001, sendo que o débito se refere ao imóvel de inscrição imobiliária n. 01070031030001, conforme consta da CDA anexada ao ID n. 85709027.
3. Em impugnação o Recorrido apresentou aos autos Escritura Pública de Compra e Venda do Imóvel objeto da CDA, datada no dia 09 de março de 2016, em que consta no documento a Certidão de Inexistência de débito fiscal.
4. Ocorre que o fato gerador objeto da CDA teve vencimento em 11 de abril de 2016, logo, a escritura pública de compra e venda não é documento hábil para comprovar a regularidade fiscal, tendo em vista que o vencimento é posterior a lavratura da certidão utilizada na escritura.
5. Ademais, não há como o Ente Público impedir a emissão de certidão de inexistência de débito fiscal por força de dívida não vencida.
6. No mesmo sentido, o Recorrido não apresentou aos autos o comprovante de pagamento do IPTU do ano de 2016, o qual é o fato gerador da CDA objeto de nulidade.
7. Desta feita, resta a conclusão de que a CDA é regular e o débito é devido pelo Recorrido.
8. Protesto que se afigura como exercício regular de direito.
9. Danos morais não configurados.
10. Sentença reformada.
11. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LEODIR ANTONIO CADORE - CPF: 929.926.500-30 (RECORRENTE), ALEXANDER FABIANO RIBEIRO SANTOS - CPF: 841.882.861-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/06/2021